Tribunal: TJDFT
Processo: 0734059-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0734059-66.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMISSAO LTDA APELADO: RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA III S/A D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 28 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora